Tribunal: TJPA
Processo: 0801091-03.2020.8.14.0010
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10245 - Assistência Pré-escolar
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801091-03.2020.8.14.0010

JUIZO RECORRENTE: MPPA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INFRAESTRUTURA ESCOLAR PRECÁRIA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR. MULTA COERCITIVA. EXCLUSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O AGENTE POLÍTICO. PARCIAL CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em razão da omissão do Município de Breves quanto à adoção de providências estruturais urgentes na Escola Municipal Major Rafael Maia, cuja precariedade foi atestada por laudos técnicos e relatórios que indicam risco à saúde e segurança de alunos e servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em apurar: (i) a responsabilidade do Município de Breves pela realização das obras de reforma escolar; e (ii) a legalidade da imposição de multa coercitiva pessoal ao Prefeito Municipal em caso de descumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à educação, previsto nos arts. 6º e 205 da Constituição Federal, impõe ao ente público o dever de oferecer ensino em condições adequadas, seguras e eficazes.
4. Restou incontroversa a omissão administrativa diante das irregularidades estruturais da escola pública, confirmadas por relatório técnico e documentação anexa, sendo legítima a intervenção judicial para compelir o Município à efetivação do direito fundamental à educação.
5. A alegação de restrição orçamentária não se sobrepõe à obrigação estatal de assegurar o mínimo existencial. A jurisprudência reconhece a possibilidade de controle judicial de omissões inconstitucionais, especialmente diante da inércia prolongada e injustificada da Administração.
6. Correta a imposição de obrigação de fazer, consistente na realização das reformas indicadas, como medida apta a preservar o interesse público e os direitos fundamentais das crianças e adolescentes da rede pública municipal.
7. Contudo, mostra-se indevida a imposição de multa pessoal ao Prefeito Municipal (art. 536, § 1º, do CPC), ausente demonstração de conduta pessoal dolosa ou resistência individualizada à ordem judicial, devendo a sanção recair exclusivamente sobre o ente público responsável pela prestação do serviço educacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Sentença confirmada, com a exclusão da multa pessoal imposta ao Prefeito Municipal, mantida a obrigação de fazer imposta ao Município.

Tese de julgamento:

“É legítima a imposição de obrigação de fazer ao Município para reforma de unidade escolar em estado precário, em razão da omissão estatal na garantia do direito à educação em condições adequadas, sendo indevida a imposição de multa pessoal ao Prefeito Municipal quando ausente comprovação de descumprimento doloso ou participação direta na omissão processual.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0801091-03.2020.8.14.0010.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do reexame necessário para confirmar em parte a sentença
a quo
,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
advinda do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Breves/PA, em razão da sentença proferida pelo Juízo, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0801091-03.2020.8.14.0010
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, em face do
Município de Breves
.

Em síntese, conforme a petição inicial (Id. 22824692), o Ministério Público Estadual alegou que, a partir de procedimento administrativo instaurado, constatou-se a necessidade urgente de reforma na Escola Municipal de Ensino Fundamental Major Rafael Maia, a fim de sanar problemas estruturais que colocavam em risco a saúde e a segurança de alunos e funcionários.

Foram apontadas diversas irregularidades, dentre elas: necessidade de reparos emergenciais nos pilares estruturais, conserto de problemas hidráulicos e elétricos (notadamente tomadas expostas), troca de lâmpadas, instalação de extintores de incêndio, conserto de telhas rachadas, adequação do depósito da merenda escolar, revestimento da cozinha, substituição de pisos trincados, reforma da casa de apoio aos professores, dedetização contra cupins, dentre outras providências.

Requereu a concessão de tutela de urgência para obrigar o ente municipal a adotar as medidas necessárias, inclusive com a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da ordem judicial.

Na sentença de mérito, o Juízo a quo julgou procedente o pedido, confirmando a liminar e condenando o Município de Breves a iniciar, no prazo de cinco meses, as obras de reforma da Escola Municipal Major Rafael Maia, sob pena de multa diária pessoal ao Prefeito Municipal, além de responsabilização por ato atentatório à dignidade da justiça.

Apesar de devidamente intimadas as partes, não houve a apresentação de recurso voluntário.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria.

Em parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento da remessa necessária e pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia trazida à análise deste colegiado refere-se à adequação da sentença que condenou o Município de Breves a realizar obras de reforma na Escola Municipal Major Rafael Maia, diante da precariedade das suas instalações, constatada em procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público.

A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 205, elenca a educação como direito fundamental de todos e dever do Estado, a ser promovido com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao exercício da cidadania, impondo à Administração Pública a obrigação de garantir não apenas o acesso, mas a efetiva prestação do serviço de forma adequada e eficaz. Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) disciplinam a necessidade de oferta de ensino em condições dignas e seguras.

Cumpre destacar que o direito à educação não pode ser compreendido apenas sob a ótica do acesso formal, mas deve ser analisado em sua integralidade, o que abrange a exigência de condições físicas e ambientais adequadas ao pleno desenvolvimento das atividades pedagógicas. Os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o Relatório Técnico nº 050/2019/GATI, corroborado pelas fotografias e documentos acostados, comprovam de forma inequívoca a situação crítica da infraestrutura escolar, expondo os estudantes, professores e servidores a riscos iminentes de acidentes, além de comprometerem a qualidade do serviço educacional prestado.

Mesmo após a expedição de recomendação administrativa e a concessão de prazo razoável para a adoção de providências extrajudiciais, o Município de Breves permaneceu inerte, limitando-se a alegar a realização de pequenos reparos, sem apresentar documentação idônea capaz de comprovar a resolução das irregularidades apontadas, o que evidencia a omissão do ente público.

É importante ressaltar que a omissão estatal na adoção de providências que garantam a integridade física dos alunos e servidores viola frontalmente os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227 da CF e art. 4º do ECA), bem como da eficiência e legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF), todos de observância obrigatória.

A alegação de indisponibilidade orçamentária tampouco se sustenta. O princípio da reserva do possível não pode ser oposto à realização de direitos fundamentais que integram o chamado mínimo existencial. A atuação jurisdicional torna-se não apenas legítima, mas necessária, quando o Poder Público se mantém inerte diante de situação fática que configura violação continuada a direitos fundamentais. Não se trata, aqui, de ingerência judicial indevida na esfera discricionária da Administração, mas sim do exercício do controle jurisdicional sobre omissões inconstitucionais, com vistas a assegurar a prevalência do Estado Democrático de Direito.

Nesse cenário, plenamente justificada a imposição da obrigação de fazer consistente na realização das obras de reforma da escola, como forma de assegurar a efetividade do direito à educação em seu conteúdo substancial. A sentença recorrida encontra-se, pois, escorada em fundamentos constitucionais e legais robustos, e não merece qualquer reparo em relação ao mérito.

Contudo, tão somente no que se refere ao capítulo da sentença que impôs, em caso de descumprimento da decisão, multa pessoal ao Prefeito Municipal (art. 536, § 1º do CPC), entendo necessária sua revisão. A responsabilização patrimonial direta do agente político, quando não demonstrada sua conduta específica de resistência à ordem judicial ou de participação direta na omissão processual, implica violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. A multa coercitiva deve recair exclusivamente sobre o ente público, responsável jurídico pela prestação do serviço e titular das obrigações orçamentárias, sem prejuízo da possibilidade de responsabilização funcional do gestor em procedimento próprio, caso reste configurado descumprimento doloso ou culposo da decisão judicial.

A manutenção da multa exclusivamente em face da Fazenda Pública assegura a efetividade da tutela jurisdicional e preserva os postulados constitucionais da legalidade e proporcionalidade, evitando-se a responsabilização pessoal automática de agente público por obrigações institucionais do ente federado que representa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA CONFIRMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
,
afastando a possibilidade de extensão da multa coercitiva à pessoa do agente público e mantendo os demais termos da decisão reexaminanda
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 03/06/2025